Tribunal: TJSP
Processo: 1003384-77.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória c/c indenizatória – Contratação não comprovada – Débito inexigível - Indevida negativação de nome – Prejuízo moral evidenciado – Recurso do autor pleiteando a majoração da indenização - Fixação adequada, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade – Manutenção da decisão, à vista das circunstâncias fáticas trazidas aos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação declaratória c/c indenizatória – Contratação não comprovada – Débito inexigível - Indevida negativação de nome – Prejuízo moral evidenciado – Recurso do autor pleiteando a majoração da indenização - Fixação adequada, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade – Manutenção da decisão, à vista das circunstâncias fáticas trazidas aos autos – Recurso improvido.